Tribunal: STF
Processo: ARE 773707
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 41, § 1º, DA CF/88. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.